Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora o apelante tenha colacionado a guia de recolhimento do preparo e a correspondente quitação, não o fez no momento da interposição do apelo. Desta forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante se manifeste sobre o preparo e promova eventual regularização, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. De igual modo, e em atenção aos arts. 10, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, faculto a manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46